Tribunal: TJDFT
Processo: 0704642-17.2021.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ALIENAÇÃO DE MOTOCICLETA. COMUNICAÇÃO TARDIA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE E DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS. LEGITIMIDADE. DETRAN/DF. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. São competentes os Juizados da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda na qual a parte autora, alienante do veículo, pede a exclusão do nome dos registros do órgão de trânsito e a transferência para o adquirente da responsabilidade pelas infrações de trânsito e débitos tributários.
2. À luz da jurisprudência do Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais o DETRAN/DF não pode ser atingido pela eficácia de sentença proferida em processo do qual não participou. Precedentes: Acórdão 1380131, 07380206720218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021. ; Acórdão 1351406, 07067095820218070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no DJE: 9/7/2021; Acórdão n. 1227371,07249609520198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/2/2020, publicado no DJE: 11/2/2020.
3. Se na ação declaratória c/c obrigação de fazer (transferência da motocicleta) a parte pede que o Detran/DF promova a transferência da propriedade e de débitos do veículo para o nome do adquirente, mostra-se imprópria a extinção do processo sem julgamento do mérito sob o fundamento de que a demanda envolve interesses eminentemente privados.
4. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença e determinar o prosseguimento do feito. Relatório e voto em separado.
5. Sem custas ou honorários.